Tribunal: TJES
Processo: 0002323-64.2009.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Demissão ou Exoneração; Reintegração ou Readmissão; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002323-64.2009.8.08.0001

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO

APELADO: AROLDO JOSE ALVES

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0002323-64.2009.8.08.0001

APELANTE:
MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO

APELADO:
AROLDO JOSÉ ALVES

JUÍZO PROLATOR:
JUÍZO DE AFONSO CLÁUDIO - 1ª VARA - DR. FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ALCOOLISMO CRÔNICO. DOENÇA. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por Município contra sentença que anulou ato administrativo de demissão de servidor público e determinou sua reintegração ao cargo, com pagamento dos vencimentos retroativos.
2. O fundamento da sentença recorrida foi o reconhecimento de que as faltas funcionais decorreram de alcoolismo crônico, doença devidamente comunicada à Administração, o que afasta a validade da penalidade de demissão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade do ato administrativo de demissão de servidor público municipal, em razão de inassiduidade habitual, quando demonstrado que as ausências estavam relacionadas a alcoolismo crônico, catalogado como doença pela Organização Mundial da Saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar limita-se à legalidade e à observância dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo incabível incursão no mérito, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade ou manifesta desproporcionalidade (STJ, Súmula nº 665).
5. O servidor apresentou laudo médico e requereu tratamento durante o processo administrativo disciplinar, mas a Administração ignorou a comunicação formal e aplicou a penalidade máxima.
6. O alcoolismo crônico é doença (CID 10 F10.2), afastando a caracterização de desídia e impondo à Administração a adoção de medidas de tratamento em vez da aplicação da pena de demissão.

7. A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que servidor acometido de dependência química deve ser licenciado, mesmo compulsoriamente, para tratamento de saúde e, se necessário, aposentado por invalidez, sendo ilegal a demissão.
8. O ato administrativo de demissão violou os princípios da dignidade da pessoa humana, da razoabilidade e da proporcionalidade, configurando nulidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A demissão de servidor público dependente de alcoolismo crônico é nula, pois a doença deve ser tratada no âmbito do direito à saúde, e não como falta disciplinar. 2. O servidor nessa condição deve ser licenciado para tratamento de saúde.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, e 196; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no RMS 57.202/MS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 10/05/2021, DJe 13/05/2021; STJ, AgInt nos EDcl no MS 28.550/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 20/09/2022, DJe 27/09/2022; STJ, RMS 18.017/SP, Rel. Min. Paulo Medina, Sexta Turma, j. 09/02/2006, DJ 02/05/2006; TJES, Apelação Cível nº 0038163-66.2009.8.08.0024, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, Quarta Câmara Cível, j. 05/06/2017, DJe 19/06/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0002323-64.2009.8.08.0001

APELANTE:
MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO

APELADO:
AROLDO JOSÉ ALVES

JUÍZO PROLATOR:
JUÍZO DE AFONSO CLÁUDIO - 1ª VARA - DR. FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO
contra a r. sentença (ID 14973056) proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara de Afonso Cláudio, que julgou procedente o pedido autoral para anular o ato administrativo de demissão e determinar a reintegração do autor ao cargo público, com o pagamento dos vencimentos retroativos.

Sustenta o recorrente, em síntese (ID 14973060), que:
(i)
a sentença contrariou as provas dos autos, por desconsiderar a cronologia dos fatos, uma vez que os laudos médicos que atestam o alcoolismo do servidor foram produzidos somente após o ato de demissão;
(ii)
no âmbito do Processo Administrativo Disciplinar (PAD), o ônus de provar a condição de saúde era do servidor, que se manteve inerte, caracterizando a preclusão de seu direito de produzir a prova;
(iii)
o ato administrativo de demissão foi legal e proporcional com base nas informações disponíveis à época, não havendo que se falar em nulidade, e que
(iv)
a decisão judicial viola os princípios da segurança jurídica e da confiança legítima.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 14973068), pugnando pela manutenção integral da sentença e pela majoração dos honorários advocatícios de sucumbência.

Pois bem.

Por verificar presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da legalidade do ato administrativo que culminou na demissão do apelado, servidor público municipal, por inassiduidade habitual, diante da alegação de que as ausências decorriam de alcoolismo crônico, condição reconhecida como doença.

O Município apelante defende a validade do ato demissional, sob o argumento central de que, à época do Processo Administrativo Disciplinar, não tinha conhecimento formal da doença, pois o servidor não teria apresentado qualquer documento comprobatório de sua condição, operando-se a preclusão.

A tese recursal, contudo, não merece prosperar.

O
Colendo Superior Tribunal de Justiça editou o enunciado da Súmula nº. 665, em que retratou o entendimento já pacificado daquela Corte sobre o controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar, cujo teor proclama que:

“
O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada.
”

Conquanto o enunciado da Súmula 650,do Colendo Superior Tribunal de Justiça se refira ao art. 132 da Lei Federal 8.112/1990, que versa sobre a pena de demissão no âmbito do processo administrativo disciplinar federal, a
ratio decidendi
aplica-se igualmente no plano legislativo estadual e municipal.

No caso vertente,
conforme se extrai dos autos do Processo Administrativo Disciplinar nº 7.901/06 que instrui a exordial, o servidor, ao apresentar sua defesa escrita em 07 de agosto de 2007 (fls. 33/34 do vol. 1), foi explícito ao informar à Comissão Processante a causa de suas faltas, aduzindo que estas foram "j
ustificadas pela doença que lhe acomete, ou seja, o alcoolismo
", fazendo a juntada de laudo médico. Na mesma peça, o servidor pugnou expressamente para que lhe fosse concedida "
a oportunidade de tratamento
", requerendo, ainda, a produção de prova pericial e testemunhal para comprovar o alegado.

Digno de registro que o Procurador Municipal, à época, emitiu parecer pelo afastamento do servidor para tratamento (fl. 55), o que foi ignorado nos autos do PAD, culminando na demissão do servidor.

Tal fato é de suma importância para o deslinde da causa, pois demonstra que a Administração Pública foi formalmente cientificada da condição de saúde do servidor e de sua disposição para tratar-se. A alegação do Município de que desconhecia a situação ou de que o servidor se manteve inerte, portanto, não se sustenta.

A conduta esperada da Administração, diante de tal notícia, seria a de, no mínimo, suspender o trâmite punitivo e determinar a avaliação do servidor por junta médica oficial, a fim de averiguar a veracidade e a extensão da patologia informada. Contudo, em vez de adotar uma postura de cuidado e apuração da questão de saúde levantada, optou por ignorar o pedido de ajuda e prosseguir com o processo que resultou na aplicação da penalidade máxima de demissão.

O alcoolismo crônico é catalogado pela Organização Mundial da Saúde como doença (CID 10 F10.2). Essa premissa afasta a ideia de que as faltas ao serviço seriam fruto de desídia ou relaxamento voluntário. Na realidade, decorriam de uma patologia que exige tratamento.

A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça aponta no sentido de que o servidor público que sofre de dependência crônica de alcoolismo deve ser licenciado para tratamento de saúde, ainda que compulsoriamente, e não demitido. A aplicação da pena máxima, em tal cenário, configura ato desproporcional e desprovido de razoabilidade. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ABANDONO DE CARGO. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. DEFICIÊNCIA VOLITIVA COMPROVADA POR LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE ANIMUS ABANDONANDI EVIDENCIADA. DEMISSÃO. DESCABIMENTO. 1. A jurisprudência desta Corte reconhece que para a tipificação da infração administrativa de abandono de cargo, punível com demissão, faz-se necessário investigar a intenção deliberada do servidor de abandonar o cargo. Precedentes. 2. In casu , não se visualiza o elemento indispensável à caracterização do abandono de cargo ou da inassiduidade, porquanto comprovado por perícia médica a incapacidade do servidor determinar-se diante de seu estado clínico de dependência de drogas, merecendo destaque, ainda, a afirmação acerca do seu retardamento de entender o caráter ilícito de sua conduta. 3. Nesse contexto, em que pese o número excessivo de faltas do servidor, é possível constatar que não foi o descaso com o serviço público que as motivou, mas a deficiência volitiva decorrente do seu estado de saúde, porquanto verdadeiro dependente químico, o que definitivamente rechaça a tese de falta de justificativa das ausências. 4. Em hipótese análoga,
esta Corte manifestou a compreensão de que "servidor acometido de dependência crônica de alcoolismo deve ser licenciado, mesmo compulsoriamente, para tratamento de saúde e, se for o caso, aposentado, por invalidez, mas, nunca, demitido, por ser titular de direito subjetivo à saúde e vítima do insucesso das políticas públicas sociais do Estado"
(RMS 18.017/SP, Rel. Ministro Paulo Medina, Sexta Turma, DJ 2/5/2006). 5. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no RMS 57.202/MS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 13/05/2021)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. NULIDADE DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA DO SERVIDOR. COMPROVAÇÃO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Na inicial, o particular narrou ser servidor público federal do IBAMA que sofre graves enfermidades (transtornos mentais e comportamentais) agravadas pelo uso patológico de álcool que foi aposentado por invalidez. 2. Com efeito, após processo administrativo disciplinar, o particular teve sua aposentadoria cassada. No mandado de segurança,
o servidor público defende que a nulidade da sanção administrativa, porque as condutas a ele atribuídas foram consequência da sua incapacidade
. 3. Posto que o indeferimento de provas protelatórias é possível com base no art. 38, § 2º, da Lei n. 9.784/1999, necessário destacar, também, a imperiosa garantia de contraditório e ampla defesa aos particulares por força do art . 2º da Lei n. 9.784/1999 e do art. 143, caput, da Lei n . 8.112/1990. Ou seja, o indeferimento do pedido de produção de provas depende de motivação idônea. Porém, o indeferimento de novas provas periciais e/ou complementação dos laudos já emitidos não possui motivação adequada. 4. Ademais, no caso dos autos, há prova pré-constituída que
o servidor público já era consumidor patológico de álcool e de drogas ilícitas
quando praticou as condutas consideradas ilícitas pela Administração Pública. 5. Nos termos da jurisprudência deste STJ, o servidor público enfermo por ser dependente de álcool e de outras drogas possui direito à aposentadoria por invalidez. Precedentes. 6. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no MS: 28550 DF 2022/0112198-2, Relator.: MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 20/09/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 27/09/2022)

RECURSO ORDINÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - EMBRIAGUEZ HABITUAL NO SERVIÇO - COAÇÃO DO SERVIDOR DE PRODUZIR PROVA CONTRA SI MESMO, MEDIANTE A COLETA DE SANGUE, NA COMPANHIA DE POLICIAIS MILITARES - PRINCÍPIO DO "NEMO TENETUR SE DETEGERE" - VÍCIO FORMAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO - CERCEAMENTO DE DEFESA - DIREITO DO SERVIDOR À LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E, INCLUSIVE, À APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - RECURSO PROVIDO. 1. É inconstitucional qualquer decisão contrária ao princípio
nemo tenetur se detegere
, o que decorre da inteligência do art. 5º, LXIII, da Constituição da Republica e art. 8º, § 2º, g, do Pacto de São José da Costa Rica. Precedentes. 2. Ocorre vício formal no processo administrativo disciplinar, por cerceamento de defesa, quando o servidor é obrigado a fazer prova contra si mesmo, implicando a possibilidade de invalidação da penalidade aplicada pelo Poder Judiciário, por meio de mandado de segurança. 3.
A embriaguez habitual no serviço, ao contrário da embriaguez eventual, trata-se de patologia, associada a distúrbios psicológicos e mentais de que sofre o servidor.
4.
O servidor acometido de dependência crônica de alcoolismo deve ser licenciado, mesmo compulsoriamente, para tratamento de saúde e, se for o caso, aposentado, por invalidez, mas, nunca, demitido, por ser titular de direito subjetivo à saúde e vítima do insucesso das políticas públicas sociais do Estado.
5. Recurso provido. (RMS 18.017/SP, Rel. Ministro PAULO MEDINA, SEXTA TURMA, julgado em 09/02/2006, DJ 02/05/2006, p. 390)

Outro não é o entendimento deste E. Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA . EXCLUSÃO DE POLICIAL MILITAR. ALCOOLISMO. DOENÇA CRÔNICA. ILEGALIDADE DO ATO . NULIDADE RECONHECIDA. REINTEGRAÇÃO DO POLICIAL MILITAR. REMUNERAÇÃO DEVIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO . 1- Tendo em vista que as razões de apelação estão em plena harmonia com os fatos e fundamentos expostos na inicial, rejeito a preliminar de inovação recursal apresentada. 2- Não obstante o respeito ao Princípio da Separação dos Poderes, jurisprudência e doutrina possuem posição firmada no sentido e que é possível a ‘análise pelo Judiciário dos atos administrativos que não obedeçam à lei, bem como daqueles que ofendam princípios constitucionais, tais como: a moralidade, a eficiência, a razoabilidade, a proporcionalidade, além de outros’. 3-
A Organização Mundial de Saúde classifica o alcoolismo como doença, com sua previsão no Código Internacional de Doenças (CID), denominando-a como síndrome de dependência do álcool.
4- Ao tratar de caso de dependência do álcool que acometia servidor, o Superior Tribunal de Justiça nos trouxe lição exemplar demonstrando que
o caso deve ser tratado sob o enfoque do direito subjetivo à saúde daquele que sofre de dependência, afastando a possibilidade de demissão em função desse infortúnio
. 5- A situação vivenciada nos presentes autos indica que apesar da Administração ofertar programas de tratamento para os policiais militares, constato que não foram dadas condições para que o programa de tratamento fosse efetivamente cumprido pelo paciente. 6- O fato aqui tratado deve ser encarado como problema de saúde, cabendo ao Estado disponibilizar tratamento adequado ao servidor, com a máxima dignidade e respeito, assegurando-lhe seu direito subjetivo à saúde, na forma prevista no art. 196 da Constituição Federal. 7- A exclusão a bem da disciplina, imposta ao Apelante, é desproporcional e desarrazoada, contaminando a legalidade do ato administrativo, que deve ser anulado, reintegrando o servidor aos quadros da Polícia Militar, sendo-lhe assegurado o pagamento da remuneração referente ao período em que ficou indevidamente afastado . 8- Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - APL: 00381636620098080024, Relator.: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 05/06/2017, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/06/2017)

Ao ignorar a enfermidade devidamente comunicada pelo servidor e o seu pedido de tratamento, a Administração Pública agiu com excessivo rigor e em desvio de finalidade, pois tratou como falta disciplinar uma questão de saúde pública, violando os princípios da dignidade da pessoa humana, da razoabilidade e da proporcionalidade. A prova pericial produzida em juízo (fls. 182/183) apenas corroborou o que já havia sido alertado na esfera administrativa, confirmando que a doença de fato existia à época da demissão.

Portanto, a sentença que reconheceu o vício no ato administrativo e determinou a anulação da demissão, com a consequente reintegração do servidor ao cargo e o pagamento das verbas pretéritas, não merece qualquer reparo.

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento
, para manter incólume a r. sentença de primeiro grau.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência fixados na origem para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 24/11/2025 a 28/11/2025:

Acompanho o E. Relator.